Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742298-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME MOREIRA DE ABREU AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO A liminar foi deferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarâncio Brito (ID 31749284). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 12:58:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator